Tribunal: TJBA
Processo: 8000395-92.2022.8.05.0251
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000395-92.2022.8.05.0251

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PAULO CESAR DIAS ALVES

Advogado(s)
:
LAILSON SANTOS MEDRADO DE ALMEIDA

APELADO: MUNICIPIO DE SOBRADINHO

Advogado(s)
:
FABRICIO DE AGUIAR MARCULA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO A PEDIDO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO JULGADO QUANTO À APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI FEDERAL N.º 8.112/1990, AOS VÍCIOS DE CONSENTIMENTO DO CÓDIGO CIVIL E À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU A MATÉRIA DE FORMA CLARA E FUNDAMENTADA. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA E REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1
–
O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.022, estabelece de forma taxativa as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, restringindo sua utilização aos casos em que a decisão judicial apresente obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Trata-se de recurso com fundamentação vinculada, vocacionado à integração ou ao aperfeiçoamento da decisão, não se prestando à reforma do conteúdo decisório por mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

2
–
A pretensão da parte embargante não merece acolhimento.

3
–

O Acórdão embargado enfrentou todos os pontos fundamentais da lide de forma exauriente. A controvérsia reside na validade do Decreto n.º 096/2021 constante no ID 76132417, que exonerou o servidor, a seu pedido, dos quadros do Município de Sobradinho.

4
–
Quanto à alegada omissão sobre a aplicação analógica da Lei Federal n.º 8.112/1990, o julgado foi claro ao consignar que a relação entre o servidor e o Município é regida por estatuto próprio (Lei Municipal n.º 032/1990 — ID 76133622). Na referida legislação, o art. 68 estabelece as hipóteses de vacância, sendo a exoneração a pedido uma delas (inciso I). Inexiste, na legislação municipal de Sobradinho, previsão do instituto da "vacância para recondução" decorrente de posse em cargo
inacumulável
em outro Ente Federativo.

5
–
A pretensão do embargante no sentido de aplicar subsidiariamente o regime jurídico dos servidores federais para criar uma hipótese de retorno ao cargo após a consumação da exoneração encontra óbice no princípio da legalidade administrativa e na autonomia dos entes federados para organizar seus regimes jurídicos. Uma vez que o servidor optou pela via da exoneração e o ato foi publicado e exaurido, houve o rompimento definitivo do vínculo estatutário. A analogia pretendida pelo embargante não pode servir de fundamento para a desconstituição de um ato administrativo perfeito que seguiu estritamente o que dispõe o estatuto local.

6
–
No que tange aos vícios de consentimento e à aplicação dos artigos do Código Civil, o Acórdão embargado consignou que "não restou evidenciado qualquer vício de consentimento capaz de respaldar os pleitos autorais, uma vez que o demandante era plenamente capaz de exercer os atos civis quando realizou o pedido de exoneração" (ID 92919703). A tese de "erro substancial" por orientação equivocada do RH não restou comprovada. O embargante é servidor público de carreira, aprovado em concurso para cargo administrativo, o que pressupõe plena capacidade de compreensão dos efeitos jurídicos de um pedido de exoneração.

7
–
A condição de deficiência visual, embora demande acessibilidade e proteção, não implica, por si só, presunção de vulnerabilidade cognitiva ou incapacidade civil. O documento constante no ID 76133631 demonstra que o recorrente assinou o requerimento de exoneração declarando expressamente a finalidade de tomar posse em outro cargo. O arrependimento posterior, após verificar que a legislação municipal não previa a recondução, não caracteriza erro apto a anular o ato jurídico, mas sim mero erro de cálculo estratégico do próprio administrado.

8
–
Sobre a distribuição do ônus da prova (art. 373, CPC), o voto condutor manteve a decisão de julgamento antecipado do mérito, concluindo que a matéria era estritamente documental. Consta dos autos o pedido de próprio punho/formulário assinado pelo autor e o decreto exoneratório. A mera alegação de informações verbais insuficientes prestadas por prepostos do Município não tem o condão de inverter o ônus probatório contra a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

9
–
Quanto ao prequestionamento, é imperioso destacar que o Magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma coerente com o direito aplicável ao caso concreto.

10

–
Constata-se, portanto, que a pretensão recursal busca, em verdade, rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam à reforma do julgado, salvo em hipóteses excepcionais não verificadas no caso.

11

–
Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos
aclaratórios
, sendo incabível a concessão de efeitos infringentes.

12
– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em A
pelação

n.º
8000395-92.2022.8.05.0251
, embargante
PAULO CÉSAR DIAS ALVES
e
embargado
MUNICÍPIO DE
SOBRADINHO
– BA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto de sua Relatora.

III